Tribunal: STF
Processo: RE 1285800
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 15, p. 1):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RENÚNCIA. CÔMPUTO DO TEMPO ULITIZADO ANTERIORMENTE. 1. A desaposentação visa a alcançar nova aposentadoria dentro do próprio regime geral, a partir da premissa de que o gozo da aposentadoria não impede a manutenção de relação laboral que implique a continuidade do recolhimento de contribuições previdenciárias pelo segurado ao regime. Enquanto a desaposentação é tema em voga no Regime Geral de Previdência Social, o caso dos autos - a impossibilidade de gozo de duas aposentadorias distintas no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social (§ 6º do art. 40 da CF/88), a renúncia a uma delas e o posterior cômputo do tempo de serviço desaverbado-, com características e peculiaridades próprias, ganha dimensão distinta, não havendo vinculação da decisão do STF ao tema em exame neste processo. 2. A limitação imposta pela EC nº 20/98 implicou a impossibilidade do servidor receber dois proventos distintos de aposentadoria, um pelo regime municipal e outro federal. Isso não impediu, todavia, que todos os períodos sejam voltados para um mesmo regime, com a concessão de uma única aposentadoria, circunstância que se escora na contagem recíproca” (grifei). 
    Os embargos de declaração da Recorrente foram parcialmente providos para fins de prequestionamento (eDOC 19, p. 1).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, preliminarmente, pleiteia-se a nulidade do acórdão proferido nos embargos de declaração por afronta aos arts. 5º, XXXIV, XXXV, LI e LV e 93, IX, da CF, caso em que não se considere prequestionados os dispositivos dados como contrariados no recurso. 
    No mérito, aponta-se ofensa aos artigos 5º, II; 37, caput, I e II; 40, 194, VI e VI, 195, §§ 2º , da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, o seguinte (eDOC 24, p. 5 e 34-39):
    “Trata-se, em síntese, de recurso em que se discute a impossibilidade de se conceder o pedido autoral de desaposentação. 
    O acórdão recorrido, no entanto, julgou tal pedido procedente, contrariando a tese fixada pelo STF no RE 661.256/SC. 
    (...)
    A admissão da desaposentação no sistema previdenciário brasileiro, a par da flagrante mácula ao equilíbrio financeiro e atuarial, cria uma situação de instabilidade na relação jurídica de prestação previdenciária, ao retirar-lhe o caráter da definitividade, haja vista a possibilidade de o beneficiário requerer a desaposentação infinitamente, toda vez que contribuísse após a jubilação. 
    A desaposentação fomenta a aposentação prematura, independentemente da capacidade e da própria continuidade do trabalho, ao autorizar a eternização das lides com vistas aos sucessivos pedidos de novo cálculo do benefício, ainda mais quando se sabe que dado ao aumento na expectativa de vida e o problema social da renda, muitos aposentados permanecem trabalhando após a concessão da aposentadoria. 
    Burla-se, dessa forma, não só o propósito constitucional do benefício de aposentadoria, mas, simultaneamente, a regra de distribuição dos encargos contributivos segundo a opção do segurado em se afastar do trabalho antes da idade estatisticamente relevante, pois o exercício da prerrogativa de aposentadoria em idade pouco avançada e em plena atividade laborativa homizia, em acintosa simulação, genuína pretensão a uma revisão posterior do valor da renda mensal. 
    De mais a mais, a renda do benefício advinda da aposentadoria precoce poderia ser aplicada para pagar, de forma indireta, a própria contribuição previdenciária, o que deturparia, desfiguraria e viciaria o financiamento da seguridade social (art. 195 da CRFB), tendo em vista um dos responsáveis pelo custeio (o trabalhador, nos termos do art. 195, II, da CRFB) ter repassado o ônus para o orçamento da Seguridade Social. 
    (...)
    AO APOSENTAR-SE EM UM DETERMINADO MOMENTO, O SEGURADO FEZ UMA OPÇÃO POR UMA RENDA MENOR DO QUE PODERIA VIR A RECEBER SE ADIASSE SUA APOSENTADORIA PARA O FUTURO, MAS RECEBIDA POR MAIS TEMPO”. 
    Nas contrarrazões ao recurso extraordinário, sustenta-se o Recorrido que não havendo, no aresto recorrido, discussão a respeito da desaposentação, não ficou demonstrada a repercussão geral pela parte Recorrente (eDOC 26, p. 8). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Para melhor compreensão da controvérsia destaco do relatório e do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fragmentos (eDOC 15, p. 7-23):
    “Trata-se de ação ordinária em que o autor pretende provimento jurisdicional que reconheça o direito à revisão de seu benefício de aposentadoria (RPPS), mediante averbação do tempo trabalhado em empresas privadas e como servidor público do município de Porto Alegre, bem como condene a União ao pagamento das diferenças devidas desde o primeiro provento recebido, com reflexos legais, acrescidas de juros de mora e correção monetária. 
    De acordo com o relato da inicial e os documentos relacionados nos autos, enquanto no exercício do cargo de auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil – cuja investidura se deu em 17/01/1994 –, o demandante percebeu proventos de aposentadoria pagos pelo Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre. 
    Em 2013, na iminência de sua aposentadoria compulsória, o autor optou por se aposentar voluntariamente naquele cargo público federal. Assim, diante da vedação de percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime próprio dos servidores da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 40, § 6º, da CF/88), requereu a renúncia do benefício decorrente da aposentadoria no cargo público municipal, a qual foi deferida, consoante se infere no documento DECL6 do evento 01, página 01. (grifos dos originais) 
    A renúncia do benefício anterior almejou tornar disponível o tempo de serviço/contribuição computado na concessão daquela aposentadoria para utilização na aquisição da nova jubilação, com proventos mais vantajosos, decorrente do exercício do cargo de auditor-fiscal. 
    Neste sentido, o autor refere que a despeito da existência de notas informativas do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, bem como de pareceres favoráveis ao seu entendimento, ao ser deferida sua aposentadoria junto ao serviço público federal não foi considerado o tempo de contribuição referente aos períodos trabalhados na iniciativa privada, no serviço público municipal (Porto Alegre-RS) e o tempo de serviço militar, mas tão somente o tempo em que exerceu o cargo de auditor-fiscal. (grifei)
    A fim de melhor elucidar a questão, cabe analisar as ponderações feitas pela Administração por ocasião da análise do processo referente à aposentadoria do autor. Neste sentido, atente-se para a Consulta Jurídica constante no anexo PARECER8 do evento 01, datada de 23/05/2013: 
    (...)
    Portanto, conclui-se que a Administração não procedeu ao cômputo dos períodos anteriores ao exercício do cargo de servidor público federal – desaverbados nos termos da declaração e da Certidão de Tempo de Contribuição emitida pela Divisão Previdenciária do Município de Porto Alegre (anexo DECL7 do evento 01) – em virtude da existência de dois recursos extraordinários pendentes de julgamento pelo STF, no bojo dos quais aquela Corte definirá a questão referente à desaposentação relativamente a benefícios vinculados ao RGPS. Observe-se que o fundamento para tanto repousa na aplicabilidade os requisitos e critérios fixados para o regime geral, no que couberem, ao regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargos efetivos. (grifos dos originais).
    (...)
    A impossibilidade do gozo de duas aposentadorias distintas no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social é assentada no § 6º do art. 40 da CF/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, que estatui o seguinte: "ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo". Portanto, salvo naqueles casos em que a norma constitucional permite a acumulação de cargos (art. 37, XVI), o que não é o caso dos autos, não cabe ao servidor gozar de duas aposentadorias distintas no RPPS. 
    O STF vem resguardando, outrossim, o direito à dupla aposentadoria apenas daqueles que implementaram os requisitos antes do advento da EC n. 20/98, o que não é o caso (...). 
    Embora sejam inegáveis algumas semelhanças, o tema ora em comento não se confunde com a desaposentação ordinariamente tratada em uma gama de processos em trâmite na Justiça Federal.  (grifos dos originais)
    (...)
    Ora, está-se nos autos a equacionar questão envolvendo gozo de duas aposentadorias em regimes próprios distintos, o que não guarda nenhuma similaridade com a hipótese de desaposentação. (grifei)
    (...)
    Além disso, diferentemente da questão envolvendo o RGPS, em que todas as contribuições direcionam-se a um mesmo destino, sequer há falar no caso dos autos no fato de que "as contribuições vertidas pelos contribuintes destinam-se ao financiamento do sistema de Seguridade Social" (fl. 02 da contestação). Ora, no RPPS, cada contribuição é vertida em favor do ente responsável pelo regime, não havendo falar em alocação dos recursos em um bolo único. Veja-se qual é o critério estabelecido no inciso III do art. 1º da lei acima citada (nº 9.717/97): 
    (....)
    Assim, as contribuições para o município direcionam-se ao fundo daquele ente, não havendo relação, por exemplo, com as contribuições vertidas à União diante de ocupação de cargo federal.
    Dessarte, o argumento relativo à constitucionalidade da contribuição dos inativos (fl. 05 da contestação) não gera reflexo algum no tema em pauta. O mesmo se diga acerca do comparativo levado a efeito pela União à fl. 08, num exemplo envolvendo irmãos gêmeos, que pode ser emblemático quando se trata de desaposentação no RGPS, mas nada tem a ver com a discussão em comento. Ainda, o argumento da fl. 18 é o mais emblemático no sentido de que a União trata de assunto distinto daquele discutido nos autos, já que não há falar em aposentadoria precoce no caso concreto, mormente porque o autor aposentou-se poucos dias antes da Administração compulsoriamente fazê-lo. 
    Portanto, a partir do momento em que a União concede o benefício de aposentadoria ao autor, não há motivo algum que refute o cômputo dos períodos prévios ao ano de 1994, originalmente incluídos na primeira aposentadoria. Ora, o que a Emenda Constitucional nº 20/98 veda é o gozo de duas aposentadorias distintas, mas não o cômputo na mesma aposentadoria de períodos laborados para dois regimes próprios distintos. E nem poderia fazê-lo, já que o § 9º do art. 201 estabelece expressamente que "para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. 
    (...)
    Outrossim, a medida vem encontrando amparo perante o TCU, conforme se colhe do seguinte trecho do voto proferido no AC 1797-10/13-2, julgado em 29/04/2013 pela Segunda Câmara, Processo 001.954/2004-8, Relator Raimundo Carreiro 
    (...)
    Pretende o autor agregar o tempo de serviço utilizado para a obtenção de aposentadoria junto ao Município de Porto Alegre - a que renunciou, em virtude da impossibilidade de percepção de duas aposentadorias distintas no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social (art. 40, § 6º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.º 20/1998) -, o qual foi desaverbado por força de decisão judicial (ação n;º 001/1.13.0220807-2), ao período laborado como Auditor Fiscal, para fins de revisão da aposentadoria proporcional por tempo de contribuição, que recebe da União, desde 10/07/2013. 
    Delimitado o pleito nesses termos, forçoso concluir que a decisão proferida pelo e. Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário n.º 661.256, em regime de repercussão geral - "No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91” -, não se aplica ao caso concreto, porque, como bem ressaltado pelo juízo a quo: 
    (i) o tema 'desaposentação' está intimamente ligada à regra do art. 18, § 2º da lei nº 8.213/91 (O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social-RGPS que permanecer em atividade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando empregado); 
    (ii) a desaposentação visa a alcançar nova aposentadoria dentro do próprio regime geral, a partir da premissa de que o gozo da aposentadoria não impede a manutenção de relação laboral que implique a continuidade do recolhimento de contribuições previdenciárias pelo segurado ao regime. Vale dizer, o segurado renuncia à aposentadoria, para, aproveitando as contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo Regime Geral de Previdência Social, obter, junto ao próprio Instituto Nacional do Seguro Social, benefício posterior, mais vantajoso; 
    (iii) não se busca aposentadoria perante o RGPS, nem se está a discutir o uso de período posterior à aposentadoria para fins de incremento do benefício, mas sim o cômputo de lapsos temporais outrora utilizados em aposentadoria prévia, ulteriormente desaverbados, para fins de revisão da aposentadoria atualmente auferida pelo demandante; 
    (IV) embora o caput do art. 40 da CF/88 faça menção a um "regime de previdência de caráter contributivo e solidário" para os "servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações", cada ente é responsável pelo seu respectivo regime (art. 1º da Lei n.º 9.717/1998); 
    ( v ) Se a União entende que período posterior à aposentadoria perante o Município não pode dar azo a nova jubilação, não deveria ter concedido a aposentadoria ao autor. O que não se pode aceitar é que, deferido o benefício, a União justifique a impossibilidade de inclusão dos demais lapsos laborais no fato de serem eles supostamente posteriores à aposentadoria, o que não é o caso. Em suma, o acolhimento do pedido não conflita com os princípios da contributividade e da solidariedade, tampouco da universalidade, o qual abarca a seguridade social, cujo um dos braços é a previdência social. 
    No que concerne ao argumento de que o regime de previdência tem caráter contributivo e solidário, o fato de as contribuições vertidas pelo autor destinarem-se ao financiamento do sistema como um todo, e não à manutenção de sua aposentadoria futura, é irrelevante, pois, diferentemente da questão envolvendo o RGPS, em que todas as contribuições direcionam-se a um mesmo destino, (...) no RPPS, cada contribuição é vertida em favor do ente responsável pelo regime, não havendo falar em alocação dos recursos em um bolo único. (...) as contribuições para o município direcionam-se ao fundo daquele ente, não havendo relação, por exemplo, com as contribuições vertidas à União diante de ocupação de cargo federal. 
    Em tendo a União concedido o benefício de aposentadoria ao autor, não há motivo algum que refute o cômputo dos períodos prévios ao ano de 1994, originalmente incluídos na primeira aposentadoria, porque o que a Emenda Constitucional nº 20/98 veda é o gozo de duas aposentadorias distintas, mas não o cômputo na mesma aposentadoria de períodos laborados para dois regimes próprios distintos. 
    E nem poderia fazê-lo, já que o § 9º do art. 201 estabelece expressamente que "para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei". Com efeito, a limitação imposta pela Emenda Constitucional n.º 20/1998 implicou a impossibilidade do autor receber dois proventos distintos de aposentadoria, um pelo regime municipal e outro federal. Isso não impediu, todavia, que todos os períodos sejam voltados para um mesmo regime, com a concessão de uma única aposentadoria, circunstância que se escora na contagem recíproca (art. 4º da Lei n.º 9.796/1999) 
    Observe-se que a pretensão do autor não é obter a reversão de sua aposentadoria como servidor municipal, para fins de cômputo de tempo de serviço posteriormente prestado - o que, segundo a União, não se dá por mera liberalidade do beneficiário e pressupõe interesse da Administração. Ao contrário, ele renunciou ao direito ao benefício, diante da impossibilidade de cumular duas aposentadorias no regime próprio (art. 40, § 6º, CF).
    Destarte, em razão de todo exposto, irretocável a sentença”. 
    Com efeito, o apelo extremo encontra óbice na Súmula 284 do STF, tendo em vista que as razões do recurso, conforme acima constatado, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido.
    É o acórdão recorrido, embora reconheça algumas semelhanças na controvérsia dos autos com a questão da aposentação, Tema 503, da repercussão geral (RE 661.256-RG), afasta a sua incidência, especialmente, por concluir que no mencionado Tema 503 este instituto “visa a alcançar nova aposentadoria dentro do próprio regime geral“, ou seja, “o segurado renuncia à aposentadoria, para, aproveitando as contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo Regime Geral de Previdência Social, obter, junto ao próprio Instituto Nacional do Seguro Social, benefício posterior, mais vantajoso” (eDOC 15, p. 22), além de que, na espécie, a matéria envolve o gozo de duas aposentadorias em regimes próprios distintos (eDOC 15, p. 13). (grifei)
    Ressaltou, ainda, que a pretensão do Recorrido não é a obtenção da reversão de sua aposentadoria como servidor municipal, para fins de cômputo do tempo de serviço posteriormente prestado, mas “ao contrário, renunciou ao direito, diante da impossibilidade de cumular duas aposentadorias no regime próprio (art. 40, § 6º, da CF)” (eDOC 15, p. 23). 
    Ademais, além de outros fundamentos, o Tribunal de origem confirmou a sentença que julgou procedente o pedido do autor “para reconhecer o direito do autor de averbar junto à ré os períodos de tempo de serviço/contribuição computados junto ao RGPS e ao RPPS do Município de Porto Alegre-RS e, de conseguinte, condenar a União a revisar a aposentadoria por tempo de contribuição concedida ao demandante em decorrência do exercício do cargo de auditor fiscal da Receita Federal (eDOC 9, p. 17) , nos termos do art. 201, § 9º, o qual prevê que, "para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei" (eDOC 9, p. 11). 
    No entanto, no apelo extremo, após sustentar que “o acórdão recorrido, ao admitir o pleito autoral de desaposentação, viola a Constituição Federal” (eDOC 24, p. 3), alega que (...) a pretensão de utilização do tempo de serviço posterior à aposentação é contrária à ordem democrática, uma vez que além de não contar com autorização legal, é expressamente vedada por lei” (eDOC 24, p. 30), insistindo no fato de que (eDOC 24, p. 34-44):
     “A admissão da desaposentação no sistema previdenciário brasileiro, a par da flagrante mácula ao equilíbrio financeiro e atuarial, cria uma situação de instabilidade na relação jurídica de prestação previdenciária, ao retirar-lhe o caráter da definitividade, haja vista a possibilidade de o beneficiário requerer a desaposentação infinitamente, toda vez que contribuísse após a jubilação”. 
    (...)
    O acórdão recorrido, ao deferir o pleito autoral de desaposentação, encontra-se em manifesta dissonância com a tese fixada pelo STF”. 
    Assim, o recurso extraordinário não merece trânsito. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. As razões recursais não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência, no caso, da Súmula 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 913.084-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.11.2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.11.2020. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à atribuição de honorários advocatícios, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.276.344-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.02.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário, consoante a Súmula 284 desta Corte, se as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. II - Agravo regimental improvido” (ARE 656.022-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandoeski, Segunda Turma, DJe 16.11.2011). 
    Extraio, por oportuno, em caso específico ao ora em exame, trechos da decisão exarada no RE 977.038, de relatoria do Min. Gilmar Mendes DJe 14.8.2020:
    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 503, cujo paradigma é o RERG 661.256, rel. Min. Roberto Barroso. (eDOC 6)
    Encaminhados os autos ao Tribunal de origem, sua Vice-Presidência os devolveu por entender que a discussão não se amoldaria ao paradigma indicado. (eDOC 22, p. 88).
    Após detida análise dos autos, observo que a matéria, do modo como é trazida na petição de recurso extraordinário, é diversa do citado paradigma.
    (....)
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte: 
    ‘Neste caso, a autora pretende a renúncia para a concessão de novo benefício em regime previdenciário distinto do geral, revelando-se possível, nesses casos, a contagem do respectivo tempo de serviço para a obtenção da nova aposentadoria (ainda que por outro regime de previdência)”. (eDOC 1, p. 121) 
    “Nesse contexto, com a renúncia à percepção da aposentadoria perante o RGPS, a autora tem o direito à respectiva certidão de tempo de serviço, para fins de contagem recíproca no serviço público. Acrescente-se que a renúncia à aposentadoria no regime geral para a expedição de certidão de tempo de contribuição (ou de tempo de serviço) visando à obtenção de idêntico benefício em regime diverso, sem a aludida restituição, não acarreta prejuízo para o regime de origem, a teor da Lei de Compensação, nº 9.796/1999, especialmente seu artigo 4º e parágrafos”. (eDOC 1, p. 123) 
    Verifica-se que o acórdão impugnado determinou a expedição de certidão de tempo de serviço prestado sob o regime geral de previdência social; de outro lado, no recurso extraordinário, o INSS sustenta a impossibilidade de ser condenado à revisão do benefício, com acréscimo de novo tempo de contribuição, como se se tratasse de um caso típico de desaposentação. 
    (...)
    Vislumbra-se, portanto, a deficiência da fundamentação do recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Desse modo, incide no caso a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal”. (grifei)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que a aplicação de tal regra foi afastada, na instância de origem (eDOC 15, p. 24), diante do parcial provimento da apelação.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente